Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSENTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.109 DE RECURSOS REPETITIVOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 231,60 referente aos valores nominais das verbas reconhecidas na via administrativa. Em seu recurso aduz prejudicial de prescrição face o transcurso do prazo quinquenal para pagamento. Para tanto, assinala que não existiu requerimento administrativo para reconhecimento do débito, de modo que ausente causa suspensiva da prescrição. Ainda, destaca que o reconhecimento da dívida pela administração pública não é causa de renúncia da prescrição, conforme tema 1.109 de recursos repetitivos.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba devida pela administração em favor da servidora. Consta no ID 61174525 declaração da Diretoria de Registro Financeiro apontando que a parte autora possui quantias a receber referente a despesas de exercícios encerrados nos anos de 2010 e 2012.
IV. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
V. A situação dos autos é distinta daquela apreciada em diversas outras demandas, na qual consta o número do pedido/requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional para recebimento dos valores devidos. Contudo, no presente caso, não há indicação de pedido/requerimento administrativo para recebimento daqueles valores que eram devidos em 2010 e 2012. Assim, e em conformidade com a tese 1.109 de recursos repetitivos (“Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”), a mera declaração reconhecendo aqueles débitos não caracteriza a renúncia tácita à prescrição. Ademais, ainda que a parte ré tenha informado que a quitação desses valores seria efetuada em 2022 e 2023, mas que apenas não ocorreu “porque a servidora deixou de cumprir com o requisito de apresentação de declaração de inexistência de ação judicial, ou declaração de desistência de propositura de ação judicial” (ID 61174525), reitera-se que o prazo prescricional quinquenal para pleitear aqueles valores na via administrativa foi iniciado nos anos de 2010 e 2012. Assim, diante da ausência de requerimento é possível apurar que a pretensão está fulminada pela prescrição desde os anos de 2015 e 2017, respectivamente, sendo que a declaração juntada aos autos não configura a renúncia tácita à prescrição, conforme tema 1.109 de recursos repetitivos.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para acolher a prejudicial de prescrição e determinar a extinção do processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do CPC. Isento de custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.